Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A pretensão de rever os alimentos definitivos fixados em sentença exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. No caso, inexistindo nos autos prova contundente da alteração das necessidades da alimentanda, é adequado e razoável manter os alimentos no valor que vinha sendo pago, sendo inviável a concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.